Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VIGÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual rejeitou a impugnação do ente federativo. 1.1. Em suas razões recursais, o ente agravante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada, nos termos da fundamentação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão. Verificar se: (i) existe óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em decorrência do ajuizamento de ação rescisória; (ii) é exigível o título executivo; (iii) há excesso de execução na aplicação dos indexadores e planilha apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 3.1. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. 3.2. Nesse sentido: “(...) O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo. (...).” (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.)
4. Consoante se extrai, este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro não se aplicar ao caso o julgamento proferido no RE no 905.357/RR, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, por outro lado, no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 4.1. Assim, tendo sido a questão levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo a quo. 4.2. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024)
5. O entendimento desta Corte é no sentido de inexistir bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se: “2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor." (07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.)
6. No tocante à inclusão da rubrica de décimo terceiro função, o juízo a quo determinou “que a parte autora apresente novos cálculos, no prazo de 15 dias úteis, nos exatos termos fixados nesta decisão, seguindo os índices de correção acima fixados e excluindo a rubrica de décimo terceiro função”. 6.1. Dessa forma, ao contrário do sustentado pela recorrente, não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tampouco interesse recursal no ponto, porquanto o pedido não foi indeferido, mas apenas teve sua apreciação adiada. A pretensão de ver examinada matéria ainda pendente de deliberação na origem revela tentativa de inovação recursal, vedada por representar violação à instância competente e ao devido processo legal. 6.2. Nessa linha, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça em casos similares: “[...] APRECIAÇÃO DA MEDIDA POSTERGADA PARA MOMENTO FUTURO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento a pretensão volvida à efetivação de arresto cautelar em face das empresas inseridas na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.” (0727361-81.2020.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/10/2020.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios; 2. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória, a qual objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição; 3. A partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência; 4. A pretensão de ver examinada matéria ainda pendente de deliberação na origem revela tentativa de inovação recursal, vedada por representar violação à instância competente e ao devido processo legal."
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021. CPC, art. 969. Lei Distrital no 5.106/13. Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. STJ, Tema 905. STJ, AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022. TJDFT, 07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022; 0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Civel, DJE: 5/6/2018; 07384304220228070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023; 07103667020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022; 07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022; 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; 07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; 07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024; 0727361-81.2020.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/10/2020; 0723110-54.2019.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 23/6/2020; 0708017- 22.2017.8.07.0000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/1/2018.